Tribunal: STF
Processo: MI 7522
Classe: MI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE INJUNÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO.  EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

DECISÃO: Trata-se de mandado de injunção impetrado por Alessandro Pereira de Sousa objetivando alegando haver um estado de mora legislativa e de insuficiência normativa em razão de omissão legislativa parcial quanto às seguintes normas, verbis:

“No caso em tela, a omissão parcial reside na Lei nº 11.671 DE 8 DE MAIO DE 2008 (dispõe sobre a transferência e inclusão de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima e dá outras providências), no Decreto nº 6.877 DE 18 DE JUNHO DE 2009 (Regulamenta a Lei nº 11.671, de 8 de maio de 2008, que dispõe sobre a inclusão de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima ou a sua transferência para aqueles estabelecimentos, e dá outras providências), no DECRETO Nº 6.049, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2007 (Aprova o Regulamento Penitenciário Federal) e na LEI Nº 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984 (Institui a Lei de Execução Penal)”

Analisados os autos, verifiquei a necessidade de emenda à inicial, razão pela qual determinei a intimação do autor para fazê-lo no prazo de 15 dias (Doc. 15), sob pena de indeferimento da inicial.
Transcorrido o prazo, constata-se que não foi apresentada manifestação (Doc. 17). 

É o relatório. DECIDO. 

Ab initio, importa ressaltar os poderes atribuídos ao relator, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
In casu, verifico o descumprimento à determinação de emenda à petição inicial. Dessa forma, impõe-se o indeferimento, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (artigo 485, IV, do CPC).
Ex positis, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL E JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Condeno, ainda, o impetrante ao pagamento das custas e despesas processuais.

Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente